Tribunal: TJSP
Processo: 2224313-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nomeação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE - DESCABIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE FORA INTERPOSTO PLEITEANDO A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE NOMEOU A CURADORA PROVISÓRIA - TODAVIA, A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR FORA A DE FLS. 50, QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE - DESCABIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE FORA INTERPOSTO PLEITEANDO A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE NOMEOU A CURADORA PROVISÓRIA - TODAVIA, A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR FORA A DE FLS. 50, QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE RÉ - A DECISÃO DE FLS. 88/89 NÃO POSSUI TEOR DECISÓRIO ACERCA DA CURATELA PROVISÓRIA DA INTERDITANDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE- DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO ERA MESMO DE RIGOR - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.